Tribunal: TJDFT
Processo: 0720131-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DESPACHO Vistos, etc. Em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, às partes para que, querendo, se manifestem quanto à definição das teses estabelecidas pelo tema 1.069, representado pelo REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP, bem quanto ao regular processamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora